Tribunal: TCU
Processo: 033.759/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3839/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do processo o de contas anual do Senado Federal, relativo ao exercício de 2017; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração (peça 74); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 163, inciso III, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, tornar insubsistentes as determinações contidas no subitem 1.7 do Acórdão 6750/2016-TCU-Primeira Câmara e no subitem 1.7 do Acórdão 78/2016-TCU-Primeira Câmara ; considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 3043/2016-TCU-Primeira Câmara , juntando cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 007.850/2013-1 ; considerar implementada a recomendação constante dos itens dos subitens 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3 do Acórdão 9941/2017-TCU-Segunda Câmara , juntando cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 029.729/2016-5 ; dar ciência ao Senado Federal, com fundamento no inciso III do art. 11 da IN TCU 63/2010, c/c o art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as inconsistências nas informações relativas aos períodos de responsabilidade de seus gestores identificada no rol de responsáveis; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 74) ao Senado Federal; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.759/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Cássio Rodrigues da Cunha Lima (XXX.874.324-XX); Eunício Lopes de Oliveira (XXX.790.043-XX); Gladson de Lima Cameli (XXX.611.072-XX); Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago (XXX.284.161-XX); Ilana Trombka (XXX.707.450-XX); Jorge Ney Viana Macedo Neves (XXX.804.868-XX); Jose Barroso Pimentel (XXX.325.353-XX); Jose Perrella de Oliveira Costa (XXX.986.456-XX); José Renan Vasconcelos Calheiros (XXX.786.854-XX); Marcio Tancredi (XXX.916.106-XX); Vicente Alves de Oliveira (XXX.659.611-XX); Wanderley Rabelo da Silva (XXX.275.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.